Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. DILIGÊNCIA AO ALCANCE DO EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO PELO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PROTESTO. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. EMOLUMENTOS.
1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV).
2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens.
3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
4. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes (CPC, art. 782, § 3o) é diligência que pode ser realizada pelo exequente sem a necessidade de intervenção judicial, salvo quando demonstrada a sua impossibilidade de fazê-la.
5. O protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida (Lei no 9.492/1997, art. 1o). O credor pode fazê-lo por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários pode gerar burla ao recolhimento dessas despesas, o que não pode ser permitido.
6.Recurso conhecido e não provido.